Tribunal: STF
Processo: ARE 1540574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DA ARRENDATÁRIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMUTABILIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA E NORMATIVA. INAPLICÁVEL A SÚMULA 239 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    l. Apesar da refutação genérica ao comando sentencial, não é possível concluir que suas razões estejam dissociadas do pronunciamento impugnado ou do contexto processual, uma vez que os argumentos fáticos e jurídicos se contrapõem. Por esse motivo, afasta-se a proemial de não conhecimento por ausência de dialeticidade.



    2. À questão controvertida gira em torno da formação de coisa julgada material nos autos do processo n. 0505881-58.2015.8.05.0001 que reconheceu a ilegitimidade da apelada para figurar no polo passivo da relação jurídico tributária do IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição imobiliária n. 227.223-7.



    3. Naquela oportunidade, concluiu-se que, nos contratos de arrendamento mercantil, não se confere aos arrendatários a condição de contribuintes do IPTU, visto que não exercem a posse do imóvel com animus domini.



    4. Sabe-se que, nos termos do art. 515, I, CPC e da jurisprudência do STJ e do STF, a coisa julgada resultante de provimento judicial que declara a inexigibilidade de relação jurídica-tributária de caráter continuado gera efeitos prospectivos, alcançando exercícios futuros, enquanto não sobrevier modificação substancial no plano fático ou normativo.



    5. Inaplicável, na espécie, a Súmula 239/STF na espécie.



    6. Diante das considerações, a manutenção do decreto judicial combativo é medida impositiva.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 93, inciso IX; 150, incisos II e VI, alínea "b"; 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão controvertida gira em torno da formação de coisa julgada material relativa à legitimidade de a apelada figurar no polo passivo da relação jurídico tributária do IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição imobiliária n. 227.223-7.



    O exame dos fólios revela que, nos autos da ação anulatória n. 0505881-58.2015.8.05.0001, foi proferida sentença nos seguintes termos:



    (...)



    Colhe-se que a conclusão foi no sentido de que, nos contratos de arrendamento mercantil, não se confere aos arrendatários a condição de contribuintes do IPTU, visto que não exercem a posse do imóvel com animus domini. Tudo na esteira da jurisprudência vigente à época, consoante ementa abaixo transcrita:



    (...)



    E cediço que, consoante o enunciado de n. 239 do Supremo Tribunal Federal, a “decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.”



    Ocorre que a Corte Cidadã, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.118.893/MG, interpretando o verbete acima pontuado, consolidou o entendimento de que a coisa julgada tributária é dotada de eficácia continuativa caso o provimento judicial se refira a isenção, imunidade ou inconstitucionalidade da norma em controle difuso.



    A tese foi fixada nos seguintes termos:



    (...)



    Em resumo, a coisa julgada resultante de provimento judicial que declara a inexigibilidade de relação jurídica-tributária de caráter continuado gera efeitos prospectivos, alcançando exercícios futuros, enquanto não sobrevier modificação substancial no plano fático ou normativo. É o que se colhe dos julgados do STJ cujas ementas seguem transcritas:



    (...)



    Adotou-se, portanto, a regra do art. 505, I do CPC, segundo a qual a coisa julgada, em relação jurídica contínua, permanece hígida até a modificação da situação fática ou normativa, in verbis:



    (...)



    À vista de que a questão discutida naquele processo foi a própria relação jurídico-tributária, ensejando a declaração da ilegitimidade passiva do contribuinte, constata-se a inaplicabilidade da Súmula 239/STF na espécie.



    Permanece, portanto, hígida, a coisa julgada formada nos autos da ação anulatória n. 0505881-58.2015.8.05.0001, até que sobrevenha modificação substancial da situação fática ou normativa ou alteração jurisprudencial do STF a respeito do tema.



    No caso dos autos, não há notícia de que houve modificação da situação fática, normativa ou jurisdicional, desde o trânsito em julgado, capaz de ensejar a revisão do decreto judicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente